Tribunal: TJMT
Processo: 1018219-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018219-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 514.133.961-00 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS PROVENIENTES DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO
–
TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.

A função da multa aplicada (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais no 1022080-17.2021.8.11.0003 , movida por MARIA JOSÉ DA SILVA, deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco agravante se abstenha de inserir o nome da autora/agravada nos órgãos de proteção ao crédito, de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto de RMC no importe de R$55,00 (cinquenta e cinco reais), até o julgamento da lide, sob pena de multa, fixada em R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, alega que por se tratar de prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizadas mensalmente e que, para ser cumprida, não dependem única e exclusivamente da instituição financeira credora, bem como que os descontos são realizados pelo órgão pagador da Agravada, logo, foge totalmente do controle do agravante o cumprimento de tal obrigação.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja indeferida a tutela urgência de primeiro grau e afastada a imposição de multa diária; sucessivamente, que esta seja reduzida de modo a evitar o enriquecimento ilícito da agravada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida em decisão lançada no Id. n.o 105624491.

Contrarrazões de Id. n.o 108865470 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se o banco recorrente em face da decisão que determinou a suspensão das parcelas referente a desconto de RMC no importe de R$55,00 (cinquenta e cinco reais), do benefício previdenciário da agravada, até o julgamento da lide, sob pena de multa, fixada em R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

No caso dos autos, não merece amparo a pretensão do ora agravante.

Como bem salientado no
decisum

a quo
, a probabilidade do direito da parte autora está caracterizado pela juntada aos autos do comprovante mensal de rendimentos e o extrato do benefício previdenciário, como forma de comprovação dos fatos alegados na exordial, onde afirma desconhecer o desconto debatido, pois não contratou o empréstimo consignado em espeque, como também que não foi à própria quem autorizou tais atos.

Além disso, tem sido comum pela referida instituição financeira realizar descontos mensais, sucessivos e intermináveis do valor mínimo de fatura do cartão de crédito, chamada Reserva de Margem Consignável (RMC), de aposentados e pensionistas, sem o conhecimento do consumidor, que na maioria das vezes, entendia estar contratando empréstimo consignado em folha.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a continuação das cobranças indevidas e os descontos mensais realizados diretamente na conta bancária certamente causará sérios danos à subsistência da autora/recorrida e de sua a família.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFERIMENTO DE TUTELA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. INCONFORMISMO DO RÉU. Na origem, a parte autora, idosa e aposentada, relatou que, sem sua anuência ou seu conhecimento, o réu realizou descontos de suposto empréstimo que alega não ter contratado. Assim, como os litigantes discutem a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, é extremamente razoável a concessão da tutela antecipada para a suspensão dos descontos, nos termos dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Deste modo, as razões declinadas pela parte agravante não demonstram que a produção de efeitos da decisão agravada irá acarretar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo a quantia descontada ínfima face ao tamanho e ao porte econômico da agravante e principalmente comparando ao módico benefício previdenciário da autora idosa. [...] RECURSO DESPROVIDO." (AI 1.0713.16.008027-9/001; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 22/02/2018; DJEMG 02/03/2018)

De mais a mais, sendo a decisão combatida de caráter provisório, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Quanto a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos em conta bancária, provenientes de contrato de empréstimo, cuja exigibilidade está sendo questionada em Juízo.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão do autor da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Em relação ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero que a quantia de R$500,00 de multa diária, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é apropriada e satisfatória para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 316.165/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4a Turma. J. em: 03.10.2017. DJe 11.11.2017).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022